Tribunal: STF
Processo: RE 116417
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO REGIMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS 
   NÃO-CONHECIDOS COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS E EXECUÇÃO 
   IMEDIATA DA DECISÃO COM A SUA PUBLICAÇÃO.